Tribunal: TJPA
Processo: 0004506-98.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004506-98.2018.8.14.0009

APELANTE: DEUZIVAN TORRES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR: DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE – REJEITADO. 1.

A
via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Preliminar rejeitada.

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIO – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico definitivo que atesta se tratar de 2.104g (dois mil cento e quatro gramas) de maconha, evidenciam a mercancia do acusado, o qual tinha em deposito em sua residência.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA E REDUÇAO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 3. O magistrado sopesou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, e considerando a natureza e quantidade da droga, pois se trata de 2.104g (dois mil cento e quatro gramas) de maconha, fixou pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Não há que se falar em reforma se devidamente aplicada e dentro dos parâmetros legais.

Não há atenuantes. Pela agravante de reincidência, como disposto na Certidão de Antecedentes Criminais, o magistrado aumentou a pena, estabelecendo novo
quantum
em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na 3ª fase de dosimetria, o juízo deixou de aplicar a benesse, uma vez que este não preenche os requisitos exigidos no art. 33, § 4º da Lei de Drogas,
já que não possui bons antecedentes. De fato, pela Certidão de Antecedentes, observa-se que o acusado responde a outros processos, demonstrando que se dedica as atividades criminosas.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des.

Belém, outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

DEUZIVAN TORRES DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 20.04.2018, a policia militar foi acionada para averiguar a ocorrência de comercialização de trafico de drogas e no local designado, Denise de Paula Santos dos Santos permitiu a entrada dos policiais, onde foi encontrada uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, a quanta de R$270,00, dois pacotes de substância similar a maconha, aproximadamente 02kg (dois quilogramas); um pacote de 100g de maconha fracionada e um pacote de 50g de substancia similar a cocaína.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou

Dezivan Torres Silva a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime fechado. Absolvendo Denise de Paula Santos dos Santos pela mesma tipificação delituosa.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando, preliminarmente, pelo direito de responder em liberdade e no mérito por sua absolvição pela insuficiência probatória e, alternativamente a reforma da pena base ao mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena , redução da pena de multa e aplicação da detração penal, com a fixação do novo regime.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento por videoconferência.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Quanto ao pedido de responder ao processo em liberdade,
a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Preliminar rejeitada.

No mérito pugna por sua absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de
2.104g (dois mil cento e quatro gramas) de maconha
. Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais evidenciam a prática delituosa, policiais militares que participaram da prisão do acusado afirmam que “
passaram a fazer ronda no local após saber que o denunciado Deuzivan estaria comandando o tráfico nas proximidades. Que o denunciado era moto táxi. Que abordaram o denunciado e ele ficou nervoso. Que na casa do acusado encontraram 2kg de maconha, 500g de substância similar a cocaína, uma balança de precisão, dois aparelhos de celular e a quantia de R$ 271,00 (...)”.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de
policiais

militares,
quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal.

O acusado negou a prática delituosa, declarando que recebeu a quantia de R$400,00 apenas para guardar a droga para uma terceira pessoa.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sopesou toda as circunstâncias judiciais como favoráveis, no entanto, considerando a natureza e quantidade da droga, pois se trata de 2.104g (dois mil cento e quatro gramas) de maconha, fixou pena base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Não há que se falar em reforma se devidamente aplicada e dentro dos parâmetros legais.

Não há atenuantes. Pela agravante de reincidência, como disposto na Certidão de Antecedentes Criminais, o magistrado aumentou a pena, estabelecendo novo
quantum
em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na 3ª fase de dosimetria, o juízo deixou de aplicar a benesse, uma vez que este não preenche os requisitos exigidos no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, já que não possui bons antecedentes. De fato, pela Certidão de Antecedentes, observa-se que o acusado responde a outros processos, demonstrando que se dedica às atividades criminosas, portanto, inaplicável tal benesse.

Do mesmo modo, inviável a redução da pena de multa. A pena de
multa é cumulativa a pena de privação de liberdade, não se tratando de opção e deve ser aplicada proporcional a reprimenda fixada
,
in casu
, a pena de multa foi aplicada no mínimo legal em 500 (quinhentos) dias -multa, não havendo que se falar em reforma.

Igualmente mantêm-se o regime de cumprimento de pena no fechado pela reincidência.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/11/2021